Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0710191-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. No caso vertente, verifica-se que o agravante é "PROPRIETARIO DE UMA EMPRESA VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ME CNPJ 12.395.278/0001-94" e "SOCIO DA EMPRESA CHECK MEDIA SISTEMAS E SOLUÇOES LTDA" (ID 15787829), contudo, não vieram aos autos os valores dos rendimentos auferidos nestas duas pessoas jurídicas. Destarte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, coligindo ao caderno processual documentos que comprovem os rendimentos que recebe das referidas pessoas jurídicas. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora